Tribunal: TJDFT
Processo: 0736433-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE BENS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO FISCAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que deferiu medida assecuratória de sequestro de bens, que foi decretada no curso de investigação relativa à suposta organização criminosa dedicada à sonegação fiscal sistemática e à lavagem de capitais, com prejuízo estimado ao erário que supera R$17.000.000,00. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, sustentando que a adesão a programa de parcelamento do débito tributário afasta a necessidade da constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a adesão a parcelamento de débito tributário configura omissão ou contradição apta a justificar embargos de declaração e se tal circunstância é suficiente para afastar a medida assecuratória de sequestro de bens decretada para garantir a reparação do dano decorrente de crimes contra a ordem tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado apreciou, ainda que implicitamente, o argumento relativo ao parcelamento do débito tributário, concluindo pela manutenção da medida assecuratória diante da robustez dos indícios de prática de crimes de sonegação fiscal e lavagem de capitais e do expressivo prejuízo causado ao erário.
5. O parcelamento do crédito tributário apenas suspende sua exigibilidade, conforme o artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, não implicando extinção da obrigação tributária, que somente ocorre nas hipóteses do artigo 156, do referido diploma, notadamente com o pagamento integral.
6. A medida assecuratória de sequestro de bens possui a finalidade de garantir a futura reparação do dano decorrente do ilícito penal, razão pela qual sua revogação com base em simples parcelamento configuraria esvaziamento da finalidade cautelar, sobretudo diante do risco de inadimplemento do acordo e de eventual dissipação patrimonial.
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção de constrições patrimoniais efetivadas antes da adesão ao parcelamento fiscal, entendimento consolidado, inclusive, em precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.012).
8. A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Tributário Nacional, artigos 151, inciso VI, e 156, inciso I. Decreto-Lei no 3.240/1941.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.270/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1012); TJDFT, Acórdão 1675249, 0733472-13.2022.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 8/3/2023.